Tribunal: TJMT
Processo: 1003844-57.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-15
Data de publicação: 2021-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003844-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARTA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 338.608.231-91 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – CORTE INDEVIDO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA- RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Restando comprovado
que a empresa fornecedora de energia procedeu a interrupção do fornecimento quando o consumidor se encontrava adimplente com as faturas de consumo do imóvel, resta caracterizado o dever de indenizar por dano moral.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, conforme dispositivo que cito:

“Isto posto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, para

condenar a parte Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (
um por cento
) a.m a partir da citação e correção monetária (
INPC
) a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com julgamento de mérito”.

A promovida alegou em suas razões recursais, a inexistência de qualquer ato ilícito praticado, posto que consta em seu sistema que os serviços foram desligados em dezembro de 2018 e que em janeiro de 2019 após a equipe constatar a ligação à revelia promoveu a regularização do medidor razão pela qual os serviços foram suspensos.

Alegou a inexistência de dano moral a ser indenizado posto que os atos da concessionária gozam de presunção de legalidade.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a promovente
que teve o fornecimento de energia elétrica da sua UC (6/964693-6) suspenso indevidamente em 22/01/19.

Afirma que reclamou administrativamente conforme protocolo n.
43623430 e foi informado pela promovida que constava no
sistema que a referida UC estava desligada desde dezembro/2018.

Sustenta a promovente que a informação é equivocada, pois faz uso da UC normalmente e está adimplente com suas obrigações, razão pela qual pleiteia indenização por danos morais.

Em defesa, a parte promovida sustenta que
em razão da inadimplência da promovente em relação à fatura com vencimento em 11/2018, foi suspenso o fornecimento de energia elétrica na UC em questão em dezembro/2018 e que em 22/01/19, foi constatada a auto religação, motivo pelo qual regularizou o aparelho medidor da Reclamante com a suspensão dos serviços, pugnando pelo indeferimento do pleito.

Pois bem.

Entendo que o recurso deve ser desprovido.

A suspensão dos serviços em
22/01/19 é incontroversa nos autos.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que em que pese as alegações da promovida de que o que motivou a suspensão dos serviços em 22/01/2019 foi a constatação de irregularidade no medidor, não fez qualquer prova de suas alegações, juntando apenas telas de seu sistema interno.

Verifico a adimplência da promovente na data da suspensão dos serviços conforme declaração de quitação emitido pela promovida e que não há prova sequer da notificação da suspensão efetuada.

Assim, não comprovada a legitimidade do corte dos serviços, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços.

Assim, entendo que acertada a sentença que condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão de corte indevido de energia estando as faturas pagas, estando este em patamar razoável.

Dessa forma, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que se faz na forma do art. 26 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021